Tribunal: TJDFT
Processo: 0745240-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745240-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE BANDEIRA DA ROCHA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em consulta aos presentes autos, no ID 24939332 consta a planilha da PGDF dos cálculos do pagamento de superpreferência constitucional. Na planilha em questão não há quitação do precatório em epígrafe. Destarte, na sentença de ID 25607496 no item 3 onde se lê: “(...) fica DECRETADA a EXTINÇÃO da presente requisição (...). Passa a ter a seguinte redação: “Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica”. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac